Tribunal: TJSP
Processo: 1031733-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
Relação de consumo. Linha telefônica. Ré que não comprovou a origem e regularidade de referidos débitos.
DANOS MORAIS. Meras cobranças que não ensejam indenização por dano extrapatrimonial. Situação que se configura como mero aborrecimento, não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente em parte.
Relação de consumo. Linha telefônica. Ré que não comprovou a origem e regularidade de referidos débitos.
DANOS MORAIS. Meras cobranças que não ensejam indenização por dano extrapatrimonial. Situação que se configura como mero aborrecimento, não gerando dano moral passível de indenização.

Sentença mantida. Recurso não provido.